Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012688-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA GUIA VASCONCELOS - CPF: 006.932.871-44 (RECORRENTE), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao recurso da autora a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem para colheita da prova oral, diante da impossibilidade/dificuldade da testemunha a ser inquirida ingressar na sala virtual. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – QUEDA AO DESEMBARCAR DO VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA ARROLADA QUE NÃO FOI INQUIRIDA POR DIFICULDADE DE ACESSO À SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A COLHEITA DA PROVA ORAL -
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DURANTE O DESEMBARQUE DE PASSAGEIRA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.

ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte recorrente requer reforma da sentença de improcedência, a fim de que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

2.
Situação fática bem pontuada pelo juízo
a quo
na sentença, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste
decisium
(artigo 46, da Lei 9.099/95)
: “
(...) Embora a parte autora tenha juntado aos autos o prontuário médico, evidenciando a realização de cirurgia devido ao trauma ocorrido em 30/07/2023, bem como o boletim de ocorrência registrado no ID 142287182, verifica-se que não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta do preposto da ré, durante a prestação do serviço, e o trauma comprovadamente sofrido pela autora. Com efeito, o laudo constante no ID 142287185 registra que a admissão da autora no hospital ocorreu às 19h30min. Ao analisar o boletim de ocorrência, observa-se que o fato narrado teria ocorrido às 10h. Assim, diante da gravidade do trauma alegado e da comprovada urgência do caso, a demora de 9 horas para que a autora buscasse atendimento hospitalar mostra-se desarrazoada. Ademais, no boletim de ocorrência anexado à inicial, há apenas a declaração do filho da autora narrando os acontecimentos. Nesse sentido, o documento comprova unicamente a declaração do comunicante, mas não o fato narrado. Além disso, não há nos autos qualquer outra prova que evidencie que a queda foi causada por conduta do preposto da empresa ré, como um laudo pericial, por exemplo. É sabido que cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não restou devidamente comprovado no presente caso, tendo a autora baseado seus pedidos em provas produzidas de forma unilateral. No que diz respeito à inversão do ônus da prova, apesar de necessária nos casos em há um flagrante desequilíbrio processual entre fornecedor e consumidor, tem-se que o consumidor/autor não pode deixar de comprovar, ao menos, os indícios de que a pretensão aduzida possui fundamento. Assim, embora deferida a inversão do ônus da prova, é imperioso destacar que tal prerrogativa não possui caráter absoluto, cabendo a parte autora comprovar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. (...)”

3. Os argumentos recursais não invalidam os fundamentos lançados na sentença, que bem apurou o quadro fático-probatório.

4. A autora, embora tenha narrado a ocorrência de queda no momento do desembarque, não comprovou que o acidente decorreu de conduta negligente da empresa ou de seus prepostos. Ausente prova de que o veículo tenha parado fora da área regulamentar ou que tenha havido qualquer irregularidade no procedimento de desembarque e que isso tenha causado sua queda, não há como imputar responsabilidade objetiva à transportadora. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência consolidada, para que haja responsabilidade do transportador, exige-se a demonstração do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido, o que não se verifica no presente caso.

5. Portanto, entendo que a autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme do art. 373, I, do CPC, de modo que devem ser mantidos improcedentes os pedidos iniciais.

6. Nesse sentido:
“SÚMULA DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO DE ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS AO DESTINO FINAL - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1006181-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)”

“SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR – VEÍCULO SINISTRADO COM NECESSIDADE DE REPAROS – PRAZO RAZOÁVEL PARA CONSERTO DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (N.U 1035015-29.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Ressalte-se que os consectários legais dizem respeito à matéria de ordem pública, motivo pelo qual fixo a incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a partir do arbitramento. Os cálculos deverão observar os critérios atualmente estabelecidos nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1o e 3o, do Código Civil.

10. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

11.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – QUEDA AO DESEMBARCAR DO VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA ARROLADA QUE NÃO FOI INQUIRIDA POR DIFICULDADE DE ACESSO À SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A COLHEITA DA PROVA ORAL -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos.

2.

Existência de testemunha arrolada que não foi inquirida por dificuldade de acesso à sala virtual.

3.

Entendo que razão assiste à recorrente.

4.

A improcedência do pedido inicial sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos não se coaduna com a existência de testemunha arrolada pela parte autora que não foi inquirida por dificuldade de acesso à sala virtual de audiência.

5.

A respei
to, cito: N.U 1001616-07.2023.8.11.0001
e 1000983-55.2019.8.11.0059
.

6.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem para que seja possibilitada a colheita da prova oral para comprovação dos fatos.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025